Tribunal: TJMT
Processo: 1007403-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007403-49.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 400.757.537-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ENTRE MESMAS PARTES. FATURAS DE ENERGIA REFERENTES A PERÍODOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado diante de decisão que declinou da competência nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais (n. 1080540-72.2024.8.11.0041), sob o argumento de existência de conexão com outras ações de números 1047251-85.2023.8.11.0041 e 1010872-48.2023.8.11.0041, por envolverem as mesmas partes, mesmos pedidos e mesmo conjunto probatório. O juízo suscitante, por sua vez, defende a inexistência de conexão, pois os pedidos são distintos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há conexão apta a justificar a reunião dos feitos entre a ação originária e as demais demandas, em razão da identidade de partes e da causa de pedir, ainda que os pedidos e os períodos das faturas de energia contestadas sejam diferentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 55 do CPC dispõe que há conexão quando duas ou mais ações possuem em comum o pedido ou a causa de pedir, sendo a reunião dos feitos obrigatória quando houver risco de decisões conflitantes, nos termos de seus §§ 1º e 3º.

4.

A análise dos autos revela que, apesar de haver identidade de partes e semelhança na causa de pedir, os pedidos formulados referem-se a faturas de energia elétrica de meses distintos — setembro e outubro de 2024 na ação originária, e novembro/2022, outubro/2023 e novembro/2023 nas ações anteriores.

5.

A ausência de coincidência no objeto das demandas afasta a conexão entre os feitos, pois inexiste risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justificando a reunião processual.

6.

Precedente do próprio Tribunal confirma a orientação de que, em situações análogas, a existência de partes idênticas, mas objetos distintos, não impõe o reconhecimento de conexão ou prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A identidade de partes e a semelhança da causa de pedir não são suficientes para caracterizar conexão quando os pedidos se referem a objetos distintos, como faturas de energia de meses diferentes.

2.

Não se configura risco de decisões conflitantes quando as ações tratam de fatos geradores distintos, ainda que versem sobre mesma relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito de Competência n. 1010087-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 04.07.2024, DJE 05.07.2024.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
1007403-49.2025.8.11.0000
.

Suscitante:

Suscitado:

JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juiz da
11
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante da decisão emanada pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL
da mesma Comarca, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1080540-72.2024.8.11.0041, declinou a competência para o juízo suscitante, ao fundamento de que há conexão entre o aludido processo e as ações de n. 1047251-85.2023.8.11.0041 e 1010872-48.2023.8.11.0041, envolvendo as mesmas partes, mesmos pedidos e mesmo conjunto probatório.

O Suscitante afirma que não há que se falar em conexão, haja vista que, embora a ação possua as mesmas partes e causa de pedir, o pedido indicado é distinto, o que afasta a possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do conflito. (ID. 280104877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

Eminentes pares:

De acordo com o art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Na hipótese em análise, apesar de haver uma similaridade, no caso, não há que se falar em reunião das ações, uma vez que enquanto as ações anteriores versarem sobre as faturas dos meses de novembro/2022, outubro/2023 e novembro/2023, a presente trata de faturas distintas, referentes aos meses de setembro e outubro de 2024.

Ou seja, embora possuam identidade de partes e causa de pedir, os pedidos são distintos, o que afasta a necessidade de reunião dos feitos, dada a impossibilidade de serem proferidas decisões conflitantes.

O art. 55, §§1º e 3º, estabelecem os casos em que há necessidade de reunião dos processos, “
in verbis”
:

Art. 55.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 3º - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

Assim, como não se verificam, portanto, os pressupostos da conexão, é de ser reconhecida a procedência do conflito, de modo que a ação que tramita na origem seja restituída ao juízo perante o qual foi proposta.

Ilustrativamente:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DECLARATÓRIAS – FATURAS DE ENERGIA – MESES DISTINTOS - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - AFASTADO – CONEXÃO – INEXISTENTE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - CONFLITO PROCEDENTE.

1.

Embora exista identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos.
(N.U 1010087-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025